Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0705377-36.2023.8.07.0000 Apelante(s) VANJA MAGALI PAULINO FRANCO Apelado(s) G44 BRASIL SCP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanja Magali Paulino Franco contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra G44 Brasil SCP (processo n. 0704207-80.2020.8.07.0017), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante, na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 43659776), a agravante sustenta, em suma, que não teria condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Assenta que as “custas, eventualmente pagas, estão no patamar superior a 10% de seu salário bruto, o que, somando aos honorários, colocará a Autora em estado de miserabilidade, uma vez que, para supostamente pagar as referidas verbas, terá até mesmo que fazer empréstimos. Desta forma, repisa-se os argumentos pelo seu deferimento”. Pontua que “a lei não exige atestado de miserabilidade da Agravante, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios"(Art. 98, CPC/15)”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pontua que, “apesar da renda alcançar a monta de R$ 5.071,27, boa parte do valor auferido mensalmente está comprometido, inviabilizando suprir as custas processuais, podendo deixar a Agravante à mercê de dificuldades, caso tenha sua renda totalmente comprometida”. Tece considerações acerca da suposta impertinência de se indeferir a gratuidade de justiça com fundamento em normas trabalhistas, tal qual realizado pelo Juízo de origem. Pugna, ao fim, pela antecipação da tutela recursal, com a finalidade de garantir à “Autora/Agravante o direito de prosseguir com a demanda na origem, determinando o seu prosseguimento, independente do julgamento definitivo do presente recursos, concedendo, ainda que provisória, a gratuidade de justiça”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida, nos termos da fundamentação. Sem preparo, tendo em vista a necessidade de seu recolhimento integrar o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Vale assinalar que os critérios estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos em lei para essa finalidade. Na espécie, observa-se, a princípio, que a parte agravante, pessoa com deficiência, aufere renda mensal líquida em valor inferior de 5 (cinco) salários-mínimos, conforme informações fiscais de ID origem 71390981, o que se revela compatível com a concessão do pedido de gratuidade de justiça, sobretudo se observado o critério previsto no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Tem-se por verificada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, é certo que, diante da existência de indícios de que a parte agravante faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, o indeferimento de tal benesse pelo Juízo de origem, com subsequente prosseguimento do feito de origem, pode resultar em indevido cancelamento da distribuição, o que denota a viabilidade, neste instante, de concessão da medida liminar pleiteada, como forma de impedir a extinção prematura do feito. Desse modo, observados os requisitos legais para tanto, revela-se cabível, neste instante, a concessão da medida liminar vindicada. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada no recurso, para conceder, por ora, a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, ora agravante, autorizando-se o prosseguimento do feito de origem, independentemente do recolhimento de custas iniciais, até o julgamento definitivo do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora